Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-54.2023.8.11.0099
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-54.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ELIAS PEREIRA BATISTA - CPF: 017.024.071-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000675-54.2023.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: ELIAS PEREIRA BATISTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO - IM
PROCEDÊNCIA –
ASSINATURA ELETRÔNICA - COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 - A ação monitória tem como requisito a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 700 do CPC/15.

2 - O comprovante de contratação de crédito automático realizado por meio eletrônico, com autenticação digital, constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória, especialmente quando se trata de operação financeira contratada por canais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

3 - A Lei no 14.620/2023, que alterou o art. 784, §4o, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos, dispensando a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

4 - A revelia da parte requerida, embora não implique automaticamente na procedência do pedido, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados quando há elementos probatórios mínimos nos autos.

5 - Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
ELIAS PEREIRA BATISTA,
que julgou
im
procedente
a demanda.

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da decisão por entender que: a) o comprovante de contratação de crédito automático foi regularmente contratado, sendo prova cabível e suficiente da contratação do crédito; b) que a operação financeira foi obtida através de canais de autoatendimento disponíveis aos associados da Cooperativa, mediante uso de senha pessoal e intransferível, não sendo geradas vias físicas e impressas destes contratos e, c) que a recente alteração no Código de Processo Civil pela Lei 14.620/2023 assegura a possibilidade e segurança jurídica às assinaturas digitais para contratação de títulos executivos extrajudiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. Subsidiariamente, caso seja mantida a declaração de inexistência e invalidade do contrato de empréstimo, requer que a parte recorrida proceda com a devolução do valor disponibilizado em sua conta.

Sem contrarrazões, consoante certidão de 1o Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou
ação Monitoria
em face de
ELIAS PEREIRA BATISTA
, visando o recebimento da importância de R$ 20.672,06, originária do Contrato de Crédito Automático, firmado em 21/07/2022, no valor e R$ 14.983,94, à taxa de juros remuneratórios de 3,07% ao mês.

Devidamente citada (ID no 327067448), a requerida quedou-se inerte.

Decidindo o feito (ID no 327067853), a magistrada singular
Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro julgou improcedente
o pedido da autora.

Inconformada, recorreu a autora, nos termos relatados.

Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No caso, verifica-se que a autora/apelante instruiu a inicial com o contrato de crédito automático (ID
327067436
), o comprovante de contratação (ID
327067437
) e o extrato atualizado da dívida (ID
327067438
).

Observa-se também que o juízo a
quo
entendeu que tais documentos não seriam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, sob o fundamento de que o contrato não possui a assinatura da requerida e o comprovante de contratação seria documento unilateralmente produzido pela requerente.

Conforme se verifica, laborou em equívoco a douta Magistrada singular.

Isto porque, basta uma singela análise os autos para constatar que comprovante de contratação de crédito automático (ID
327067437
) demonstra que a operação foi realizada em 21/07/2022, no valor de R$ 14.983,94, com taxa de juros mensal de 3,70%, a ser pago em 24 parcelas de R$ 960,69, com primeiro vencimento em 22/08/2022 e último em 22/07/2024.

Constata-se também que o citado documento contém ainda a informação de que a contratação foi realizada pelo canal “SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL”, com data e hora da transação (
21/07/2022 13:14:45
), e possui autenticação eletrônica.

Trata-se, portanto, de operação financeira contratada por meio eletrônico, utilizando-se de canais de autoatendimento disponibilizados pela cooperativa aos seus associados, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, é importante destacar que o contrato de crédito automático prevê expressamente, em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, que
“[...] as contratações realizadas através de meios eletrônicos, das quais se puder verificar a autoria mediante positivação, aposição de senha e/ou a assinatura eletrônica transmitidas pelo DEVEDOR, terão, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente [...].”
(Sic. ID no

327067436 - Pág. 1
)

Ademais, a recente alteração promovida pela Lei no 14.620/2023 no art. 784, §4o, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

Embora o citado dispositivo trate especificamente de títulos executivos extrajudiciais, o reconhecimento legal da validade das assinaturas eletrônicas reforça a tese de que o comprovante de contratação apresentado pela apelante constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

Ressalte-se que a ação monitória tem como requisito justamente a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, o comprovante de contratação, embora não possua eficácia de título executivo, demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e do débito cobrado.

Ademais, não é de se olvidar que o requerido foi devidamente citado e não apresentou embargos monitórios, sendo declarado revel. A despeito de a revelia não implicar automaticamente na procedência do pedido, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, especialmente quando há elementos probatórios mínimos nos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL
– JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva.

2 . Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal.

3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008).

4 . Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“Ação monitória fundada em contratos de empréstimos eletrônicos - Extinção da ação monitória por falta de documento escrito –– Inocorrência – Monitória fundada em contratos eletrônicos de empréstimos acompanhados de prova da disponibilização e utilização do crédito pela contratante - Documentos hábeis à instrução do procedimento monitório – Inteligência do art. 700 do CPC/15 – Extinção afastada. Recurso provido.”

(TJ-SP 10173741320178260100 SP 1017374-13 .2017.8.26.0100, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/08/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2018)

Ademais, cabe destacar que o juízo
a quo
, ao receber a inicial (ID 327067445 - Pág. 1), reconheceu expressamente que a pretensão vinha “
em petição instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que o procedimento monitório é pertinente, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.”

Logo, o comprovante de contratação de crédito automático, realizado por meio eletrônico e com autenticação digital, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC, pelo que merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial de ID no 327067854 e determinar o prosseguimento do feito, com a conversão do mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15, tendo em vista a revelia da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025